Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718325-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY SANTOS LOPES AGRAVADO: FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o ato atentatório à dignidade da justiça por parte da executada, e lhe aplicou multa no percentual de 10% sobre o valor da venda do imóvel declarada na certidão de ônus. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator